Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-94.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007714-94.2015.8.11.0004
1o Recorrente: ROBERTO ANGELO DE FARIAS (id 58933491)
2o Recorrente: RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME (id 58352475)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ROBERTO ANGELO DE FARIAS (id 58933491) e RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME (id 58352475) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 55452973):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos". 2 – Na doação com encargo, caso não demonstrado o cumprimento da finalidade imposta ao donatário pelo poder público, o bem é revertido ao patrimônio público, de forma que, tendo sido a Apelante contemplada posteriormente com a doação de imóvel que originalmente havia sido doado a outra Empresa que não cumpriu o encargo, não afasta sua legitimidade passiva em relação ao novo ato administrativo que lhe beneficiou com a doação. 3 – É permitido ao Juiz efetuar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo qualquer violação a lei no caso em espeque, pois de forma fundamentada fixou seu convencimento, não atraindo qualquer nulidade ao decisum já que desnecessária a prova pericial e testemunhal sobre a doação de imóvel objeto da lide, já que por meio de outros documentos constantes nos autos, o Magistrado se convenceu da ocorrência de ato de improbidade administrativa. 4 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação. 5 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário. 6 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei. 7 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4o, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.” (TJMT, RAC 0007714-94.2015.8.11.0004, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões ids 64329979, 64603992 e 64626950.
Após a interposição dos Recursos Especiais, o Recorrente ROBERTO ANGELO DE FARIAS apresentou a petição id 58933492 postulando o seguinte:
“(...)Assim sendo, diante do exposto, considerando que os autos do processo se encontram em fase recursal, bem como considerando a recusa do cartório mesmo havendo decisum que suspendeu a indisponibilidade de bens, requer que seja realizado uma nova determinação para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que CANCELE a indisponibilidade de bens do Recorrente.
Alternativamente, caso este Relator entenda que não caberia o cancelamento, requer que seja realizado nova determinação de SUSPENSÃO de indisponibilidade, constando na decisão prazo indeterminado de indisponibilidade até que seja realizado nova de indisponibilidade de bens.”
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a parte Recorrente postula para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que cancele a indisponibilidade de bens determinada em Juízo.
Ocorre que a competência desta Vice-Presidência é prevista no artigo 41 do Regimento Interno do Estado de Mato Grosso, inexistindo previsão para cumprimento de ordem judicial emanada por outro Juízo.
Resumidamente, a competência da Vice-Presidência restringe-se a analisar a admissibilidade dos recursos excepcionais e substituir o Presidente nos casos de seu impedimento ou delegação.
Dessa forma, o pedido vertido na petição id 63061467 não pode ser analisado neste momento, ressaltando que não se trata de efeito suspensivo ao recurso especial, mas pedido para reforço da ordem de indisponibilidade de bens.
Assim, não conheço do pedido id 63061467.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi